Tribunal: TJDFT
Processo: 0733974-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ECA E DA LEI No 14.344/2022. LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR.
1. A Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) introduz alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Penal, vedando expressamente a aplicação da Lei no 9.099/1995 aos crimes praticados contra crianças e adolescentes, conforme art. 226, § 1o, do ECA.
2. A interpretação sistemática e teleológica da Lei no 14.344/2022 revela a intenção legislativa de restringir amplamente o acesso aos institutos despenalizadores da Lei no 9.099/1995, independentemente da tipificação no ECA ou da pena mínima cominada.
3. A análise da admissibilidade da suspensão condicional do processo é atribuição privativa do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, sendo indevida a substituição dessa atuação pelo Poder Judiciário.
4. A existência de particularidades no caso concreto pode justificar a incidência excepcional dos benefícios da Lei no 9.099/1995, cabendo ao Ministério Público avaliar a pertinência da proposta.
5. Reclamação conhecida e julgada procedente.